Tribunal: TJSP
Processo: 1006991-41.2016.8.26.0704
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
res apresentados por esta recorrente extemporâneos, o que ocasionou o encerramento da instrução processual e a abertura do prazo para as partes apresentarem memoriais, em face da qual as partes não recorreram – Mérito de ambos os recursos - Pretensão de reparação dos danos ocasionados por suposta falha na prestação de serviços pelo Hospital Geral do Grajaú, administrado na época pelo Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês ao ex-marido da autora, que caiu de um andaime de aproximadamente 05 metros de altura, recebeu alta médica sem fosse mantido em observação para avaliação de evolução do quadro de trauma torácico fechado – Prova pericial realizada nos autos que atestou que "A simples solicitação de exames não implica que o protocolo de atendimento foi obedecido visto que o periciando sofreu uma queda de 5 metros de altura, o que obrigatoriamente implica em suspeitar de traumatismo grave, fato este não observado pela equipe responsável pelo atendimento médico prestado no hospital do Grajaú" bem como que "O que se pode categoricamente afirmar é que em casos de quedas sofridas com altura maior que 1,5 vez a altura de um paciente, a suspeita de traumatismo grave deve ser feita, conforme recomendação existente no ATLS. As causas mais comuns de hemotórax determinadas por trauma torácico fechado são as lacerações pulmonares, rompimento de artéria mamária ou lesão de vasos da parede torácica" – Responsabilidade dos réus configurada – Dano moral fixado em valor razoável e proporcional para atender ao binômio de compensação da dor suportada, além de reprimir desagradáveis condutas similares por parte dos apelantes, sem que seja fonte de enriquecimento sem causa – Danos materiais (lucros cessantes e despesas com funeral e jazigo) - Impossibilidade - Ausência de demonstração de dependência econômica da autora com relação ao seu ex-marido, sem se olvidar que esta exerce sua profissão, conforme apontado na sua qualificação junto à petição inicial, bem como que Geani e seus filhos já estão recebendo pensão em virtude do falecimento de Natalino, conforme comprovado documentalmente nos autos, além de não ter sido comprovado nos autos os gastos com funeral e jazigo, deixando assim de ser cumprido o quanto disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil –– Sentença reformada quanto aos índices de correção monetária e juros de mora para adequar ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 e, a partir de 09/12/2021, conforme a taxa SELIC, em observância a alteração promovida pelo artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, e para afastar a condenação fixada a título de danos materiais e lucros cessantes - Sentença parcialmente reformada – Recursos parcialmente providos
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1006991-41.2016.8.26.0704; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/09/2024; Data de Registro: 24/09/2024)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Moral

Relator(a):

Maurício Fiorito

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/09/2024

Data de publicação:

24/09/2024

Ementa:
– Preliminar de cerceamento de defesa do Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês – Inocorrência – Quesitos complementares apresentados por esta recorrente extemporâneos, o que ocasionou o encerramento da instrução processual e a abertura do prazo para as partes apresentarem memoriais, em face da qual as partes não recorreram – Mérito de ambos os recursos - Pretensão de reparação

Ementa:
– Preliminar de cerceamento de defesa do Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês – Inocorrência – Quesitos complementares apresentados por esta recorrente extemporâneos, o que ocasionou o encerramento da instrução processual e a abertura do prazo para as partes apresentarem memoriais, em face da qual as partes não recorreram – Mérito de ambos os recursos - Pretensão de reparação dos danos ocasionados por suposta falha na prestação de serviços pelo Hospital Geral do Grajaú, administrado na época pelo Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês ao ex-marido da autora, que caiu de um andaime de aproximadamente 05 metros de altura, recebeu alta médica sem fosse mantido em observação para avaliação de evolução do quadro de trauma torácico fechado – Prova pericial realizada nos autos que atestou que "A simples solicitação de exames não implica que o protocolo de atendimento foi obedecido visto que o periciando sofreu uma queda de 5 metros de altura, o que obrigatoriamente implica em suspeitar de traumatismo grave, fato este não observado pela equipe responsável pelo atendimento médico prestado no hospital do Grajaú" bem como que "O que se pode categoricamente afirmar é que em casos de quedas sofridas com altura maior que 1,5 vez a altura de um paciente, a suspeita de traumatismo grave deve ser feita, conforme recomendação existente no ATLS. As causas mais comuns de hemotórax determinadas por trauma torácico fechado são as lacerações pulmonares, rompimento de artéria mamária ou lesão de vasos da parede torácica" – Responsabilidade dos réus configurada – Dano moral fixado em valor razoável e proporcional para atender ao binômio de compensação da dor suportada, além de reprimir desagradáveis condutas similares por parte dos apelantes, sem que seja fonte de enriquecimento sem causa – Danos materiais (lucros cessantes e despesas com funeral e jazigo) - Impossibilidade - Ausência de demonstração de dependência econômica da autora com relação ao seu ex-marido, sem se olvidar que esta exerce sua profissão, conforme apontado na sua qualificação junto à petição inicial, bem como que Geani e seus filhos já estão recebendo pensão em virtude do falecimento de Natalino, conforme comprovado documentalmente nos autos, além de não ter sido comprovado nos autos os gastos com funeral e jazigo, deixando assim de ser cumprido o quanto disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil –– Sentença reformada quanto aos índices de correção monetária e juros de mora para adequar ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 e, a partir de 09/12/2021, conforme a taxa SELIC, em observância a alteração promovida pelo artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, e para afastar a condenação fixada a título de danos materiais e lucros cessantes - Sentença parcialmente reformada – Recursos parcialmente providos